Tribunal: TJMT
Processo: 1009955-46.2025.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009955-46.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JAIME AGUSTINHO FACHINI - CPF: 801.755.709-49 (RECORRENTE), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1009955-46.2025.8.11.0045

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente:
IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Recorridos:
JAIME AGUSTINHO FACHINI E BANCO
BRADESCO S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS. CARTÃO BANCÁRIO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. PLATAFORMA DIGITAL.
IFOOD
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente instituição financeira e plataforma digital à restituição em dobro de valores decorrentes de transações fraudulentas realizadas com cartão bancário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade e ilegitimidade passiva da plataforma digital; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização solidária das rés por transações fraudulentas; e (iii) determinar a adequação da restituição em dobro e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença.

Reconhece-se a legitimidade passiva da plataforma digital, que integra a cadeia de fornecimento ao intermediar, processar e identificar transações realizadas em seu ambiente virtual.

Aplica-se a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo solidária entre os integrantes da cadeia.

Caracteriza-se o fortuito interno nas fraudes bancárias, impondo à instituição financeira o dever de reparar os danos, conforme a Súmula 479 do STJ.

Verifica-se que as rés não comprovaram a regularidade das transações, deixando de demonstrar a efetiva autorização do consumidor ou a adoção de mecanismos eficazes de segurança.

Reconhece-se que a parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito mediante documentos idôneos não impugnados especificamente.

Configura-se falha na prestação do serviço diante da manutenção das cobranças indevidas mesmo após reclamações administrativas.

Impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Caracteriza-se o dano moral
in re ipsa
em razão dos transtornos decorrentes das cobranças indevidas e da ausência de solução adequada pelas rés.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A plataforma digital que intermedeia e viabiliza transações integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por fraudes ocorridas em seu ambiente.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3. A ausência de comprovação da regularidade das transações enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

4. A cobrança indevida aliada à inércia na solução administrativa configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023; TJMT, N.U 1000847-14.2025.8.11.0038, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/04/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamado
Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A.
pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 350051370, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:

“a) DETERMINAR as Reclamadas, solidariamente, a restituição de R$ 11.641,44 (onze mil seiscentos e quarente e um reais e quarenta e quatro centavos) já de forma dobro, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

b) CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a pagar ao reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.”

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

a) preliminar de ilegitimidade passiva;

b) ausência de ato ilícito;

c) inexistência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença proferida em primeiro grau.

Em
contrarrazões
, o recorrido sustenta, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito

a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte
recorrida
, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

De igual modo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por
Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A.,
uma vez que as transações fraudulentas impugnadas pelo autor apresentam identificação diretamente vinculada ao aplicativo
iFood
(“IFD*”), circunstância suficiente para demonstrar, em juízo de admissibilidade, a pertinência subjetiva da empresa à lide.

Com efeito, o
iFood
integra a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, pois viabiliza, processa, autoriza e identifica as transações financeiras realizadas em seu ambiente virtual. A intermediação econômica, aliada ao controle da plataforma, dos meios de pagamento, dos registros das transações e dos dados dos usuários, afasta a alegação de atuação meramente passiva ou neutra.

Ademais, a responsabilidade no direito do consumidor é solidária, conforme estabelece o art. 7º, parágrafo único, do CDC:
“tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

Superadas as questões
preliminares
, passo à análise do mérito.

Analisando os autos, verifica-se que o reclamante é titular de cartão
VISA Electron
vinculado à conta nº 8764-5, agência 1583, do Banco Bradesco.

Relata que foi surpreendido com diversas transações fraudulentas que totalizam
R$ 5.820,72
(cinco mil, oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos), identificadas com o prefixo “IFD*”, indicando origem vinculada ao aplicativo
iFood
.

Sustenta que as operações foram realizadas em Recife/PE, localidade diversa de sua residência, o que resultou em saldo negativo em sua conta no valor de
R$ 2.356,54
, com a consequente incidência de juros, redução do
score
de crédito e a geração de transtornos de ordem financeira e emocional.

Afirma ter sido vítima de fraude decorrente de falhas sistêmicas e omissões das rés, que não teriam assegurado a integridade dos dados nem a segurança das transações realizadas sob sua responsabilidade. Ressalta que, apesar da gravidade da situação, nenhuma das rés apresentou solução efetiva.

Em contestação, o
Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A.

sustenta que atua como mero intermediador entre estabelecimentos comerciais e usuários, não sendo responsável pelas transações financeiras, alegando inexistência de ato ilícito, ausência de nexo causal e culpa exclusiva de terceiros.

Por sua vez, o
Banco Bradesco

S.A.
afirma que as transações foram realizadas mediante autenticações válidas, com utilização de senha e
token
de responsabilidade exclusiva do cliente, inexistindo falha sistêmica ou na prestação do serviço.

Aduz que o cliente é responsável pela guarda e sigilo de suas credenciais, afastando, assim, sua responsabilidade por eventual uso indevido ou divulgação inadequada desses dados.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as reclamadas, solidariamente, à restituição em dobro do valor de
R$ 11.641,44
(onze mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos)
,
bem como ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais)

a título de
danos morais
, consignando, em sua fundamentação, que:

“Os réus limitaram-se a alegações genéricas de que as operações teriam sido regularmente processadas, sem apresentar prova técnica concreta apta a demonstrar autenticação válida, consentimento do titular, geolocalização compatível ou mecanismos de segurança efetivamente acionados.

Em contraposição, o autor juntou extratos bancários, documentos que evidenciam

operações simultâneas em locais distintos, reclamações administrativas e boletim de ocorrência, formando conjunto probatório robusto quanto à ocorrência da fraude.

Por efeito conseguinte, a tese firmada em sede de recurso representativo de controvérsia pela Corte Superior, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, conforme Súmula 479 do STJ:

Súmula 479/STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesta vertente, verifica-se a responsabilidade da instituição bancária, o dever de segurança das informações pessoais de seus consumidores, checagem de segurança das operações financeiras por eles realizadas.

Ademais, a plataforma iFood integra a cadeia de fornecimento, auferindo lucro com a intermediação das transações. Não comprovou ter adotado mecanismos eficazes de verificação de identidade, detecção de operações atípicas ou prevenção à fraude, respondendo solidariamente pelos danos causados (art. 7º, parágrafo único, CDC).

Destarte, que as compras, devem ser considerados inexigíveis. Sendo devido a restituição de acordo com o art. 42, p.ú do CDC, considerando a má fé em lançar compras no cartão da consumidora, sem sua anuência.

E sobre o dano moral resta configurado. Não se trata de mero aborrecimento, mas de débitos indevidos, conta negativada, perda de tempo útil, necessidade de comparecimento à agência

bancária, registros administrativos e ausência de solução extrajudicial.”

Analisando o contexto fático-probatório constante dos autos,
verifica-se que a sentença não merece reforma
.

No caso, os demandados não se desincumbiram do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isso porque não lograram comprovar a origem e a legitimidade das cobranças impugnadas, limitando-se à apresentação de alegações genéricas,
desacompanhadas de elementos probatórios mínimos aptos a evidenciar a regularidade das transações
questionadas, especialmente quanto à efetiva autorização do consumidor.

Por outro lado, a parte autora comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito, mediante a juntada de extratos do cartão de crédito, bem como de notas fiscais e comprovantes de pagamento realizados, na mesma época, no local de sua residência, em relação às compras questionadas (ID 350050874/350050874),
documentos que não foram especificamente impugnados pelos réus, atraindo a presunção de veracidade.

Ressalte-se, ainda, que os demandados mantiveram a cobrança dos valores mesmo após as reclamações administrativas e o registro de boletim de ocorrência, sem apresentar qualquer prova concreta da regularidade das operações
, o que reforça a falha na prestação do serviço
.

Diante desse cenário, revela-se acertada a sentença ao determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O réu sustenta a regularidade da contratação, a licitude das cobranças e a inexistência de dano moral, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito e dos serviços vinculados; (ii) estabelecer se os descontos realizados são legítimos; (iii) determinar se há dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras, com fundamento no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.

Compete ao réu comprovar a regularidade da contratação e a anuência do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo diante da alegação de inexistência de vínculo contratual.

A apresentação de instrumento com assinatura digital desacompanhado de prova inequívoca do consentimento informado não comprova a contratação válida.

A ausência de comprovação da relação jurídica implica o reconhecimento da ilicitude dos descontos realizados.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica.

Mantém-se a sentença e majora-se a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Incumbe à instituição financeira comprovar a contratação válida
quando impugnada pelo consumidor
, sob pena de reconhecimento da inexistência do vínculo jurídico.

A realização de descontos indevidos decorrentes de contrato não comprovado configura ato ilícito e enseja responsabilidade objetiva.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 2º e 11; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJMT, Apelação nº 1027377-56.2019.8.11.0041, j. 21/05/2025; TJMT, Apelação nº 1015786-29.2021.8.11.0041, j. 18/09/2024.

(N.U 1000847-14.2025.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026). (grifei)

No caso, os danos morais restam caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço pelos reclamados, decorrente da cobrança indevida e da negativa de estorno, tendo este, inclusive, buscado a solução na via administrativa junto aos demandados (IDs 350050875/350050876),
porém não obteve êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
3.000,00 (três
mil reais
) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Assim, à míngua de prova apta a infirmar os elementos trazidos pela parte autora, deve ser integralmente mantida a sentença, porquanto em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a legislação aplicável à espécie.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO,

mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor correspondente a 50% da condenação, em razão da solidariedade, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026